Tribunal: TJSP
Processo: 1000820-08.2016.8.26.0045
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Inocorrência – A tese sustentada pelo embargante foi rejeitada de forma devidamente fundamentada, pela Turma Julgadora, a qual entendeu que a coapelante Maria era parte ilegítima para figurar na presente ação – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Inocorrência – A tese sustentada pelo embargante foi rejeitada de forma devidamente fundamentada, pela Turma Julgadora, a qual entendeu que a coapelante Maria era parte ilegítima para figurar na presente ação – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada"– Inocorrência de contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo – Precedente do STJ – Desnecessidade de expressa menção a dispositivos legais quando o acórdão embargado examina toda a matéria alegada pelo recorrente – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.